Tribunal: TJBA
Processo: 8001308-28.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001308-28.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

APELADO: ISA CRISTINA MAMEDIE SILVA TINEL OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível
em mandado de segurança
. Jornada de Trabalho de
integrante do magistério público
.
Município de jacobina.
Alteração para 40 horas semanais. Inclusão de requisito
em edital
não previsto
na legislação local
. Ilegalidade reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Jacobina contra sentença que concedeu, parcialmente, mandado de segurança a servidora do magistério público municipal, determinando a alteração de sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a administração pública pode estabelecer, por edital, requisito adicional para a alteração da jornada de trabalho de professores municipais, não previsto em lei, como a exigência de exercício de carga suplementar por cinco anos, entre 2014 e 2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 1.210/2013 regula a alteração de jornada de professores, condicionando-a à existência de vaga real e aos critérios de assiduidade e antiguidade, sem prever qualquer requisito temporal adicional.

4. Nesse sentido, é inviável a criação de requisito suplementar, mediante edital, uma vez que a Administração Pública deve atuar em estrita conformidade com os princípios da legalidade e vinculação ao texto normativo.

5. Comprovados os requisitos legais pela impetrante, torna-se direito líquido e certo a alteração de sua jornada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A administração pública não pode criar, por meio de edital, requisitos adicionais para alteração de jornada de trabalho de servidores, não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.210/2013, art. 29.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001308-28.2022.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACOBINA e como apelada ISA CRISTINA MAMEDIE SILVA TINEL OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .